Tribunal: TJPA
Processo: 0000608-41.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade.III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais. IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0000608-41.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVANTE: LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA
ADVOGADO: EVALDO RAMOS DA SILVA LEMOS, OAB/PA 22.721
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu medida liminar e determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.
II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.
III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º
1
da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.
IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0000608-41.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVANTE: LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA
ADVOGADO: EVALDO RAMOS DA SILVA LEMOS, OAB/PA 22.721
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA,
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento do Cargo Público e Indisponibilidade de Bens
, Processo nº 0007085-04.2016.8.14.0069, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que proferiu decisão nos seguintes termos:
¿(...) DISPOSITIVO:
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido pelo Ministério Público para, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 16, 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), para determinar:A INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, de todos os réus, no valor de R$4.906.900,59, devendo ser utilizados os sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISTEMA DEINDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS;
Seja oficiado o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PA para que encaminhe relação com informações completas de todos os bens encontrados em nome de todos os réus; A realização de procedimento via BACENJUD, em relação aos mesmos valores e pessoas acima referidas;
O AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos termos da fundamentação supra, dos seguintes agentes públicos: ANTÔNIO MARESPEREIRA (PREFEITO), TELVINA MADALENA NORONHA, ERONALDO PEREIRA DASILVA, KLEBER FRANCA SOUZA, LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA, EDVAN SOUSAOLIVEIRA, JOSÉ ADAILTON DIAS DA SILVA, SILVANA LIMA DE SOUZA DEMERVALDE OLIVEIRA LIMA FILHO e CLAUDIO SABINO DA SILVA, sem prejuízo de seus vencimentos.
NOTIFIQUEM-SE os requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei 8.429/92,sendo que as cautelares aqui aplicadas serão reavaliadas, após a apresentação de todas as informações preliminares dos réus, bem como a manifestação do Ministério Público sobre as mesmas, pelo que assiná-lo o prazo de 15 dias ao parquet.
Considerando que a presente demanda não admite autocomposição, nos termos do art. 344 §4º, II do CPC, deixo de designar audiência de conciliação. Tendo em conta que nos autos há relato de condutas criminosas perpetradas por detentor de foro por prerrogativa de função, extraiam-se cópias integrais da ações cautelar e principal, remetendo-as ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal.
Retire-se o sigilo dos autos, dando-lhe total publicidade nos termos da lei.
Notifiquem-se e intimem-se. AUTORIZO O PLANTÃO. (...)¿.

Inconformado, o requerido Lourival Rocha Teixeira interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (fls. 02/03), aduz que a denuncia do Ministério Público consiste em supostos atos de improbidade administrativa de lesão ao erário, violação aos princípios administrativos e enriquecimento ilícito e o Juízo
a quo
, ao apreciar a liminar, não observou o princípio da individualização da pena e exarou decisão decretando a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e bloqueio de valores em conta bancária.

Argui que sequer estava investido no cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico, uma vez que tomou posse no dia 19.10.2015 e os atos ilícitos apontados pelo MP referem-se a período anterior.

Assevera que não há menção à sua pasta nas denuncias feitas pelo Parquet, devendo ser excluído do polo passivo da lide por absoluta ilegitimidade de parte.

Pugna pela concessão da antecipação de tutela diante dos danos irreparáveis ou de difícil reparação, já que o bloqueio em conta bancária torna tormentosa a vida.

Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

Em atenção ao despacho de fls. 105, o agravante complementa as razões recursais nos mesmos termos das razões iniciais (fls. 106/110).

Reservei-me para apreciar o pedido de tutela antecipada após a manifestação do agravado, conforme despacho de fls. 118.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 145/149, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, para que seja mantida a decisão
a quo
em todos os seus termos (fls. 151/155).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa deferiu a liminar e decretou a indisponibilidade de bens dos réus, bem como o afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em relação aos agentes públicos demandados.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento da ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante insurge-se nas razões recursais, alegando, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento inúmeras irregularidades que ocorreram na gestão Municipal de Pacajá; o total descaso com a coisa pública por parte dos integrantes do alto escalão do Poder Executivo Municipal, mormente pelo desrespeito às decisões judiciais, além de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras irregularidades em licitações.

Nesse contexto, a decretação da indisponibilidade de bens dos réus e o afastamento do exercício dos cargos públicos tiveram como objetivo obter elementos capazes de corroborar com outras evidências, todas destinadas a auferir a exata extensão do dano supostamente causado ao patrimônio público, bem como eventual enriquecimento ilícito dos demandados, a partir de sua evolução ou involução patrimonial.

Dessa forma, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo no tocante a presunção de inocência e da individualização da pena, tais argumentos não merecem prosperar pois, o magistrado, ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que admite adotar as medidas para apurar a exata extensão do dano ao erário e a evolução patrimonial dos réus acusados da prática de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa - constatados pelas instâncias ordinárias na espécie - torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.
2. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 354881/SP pela C. 2ª Turma, relator o Ministro OG FERNANDES)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE RATEIO DO DANO AO ERÁRIO ENTRE OS RÉUS.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao Erário, sendo rateada entre todos os réus da ação, aos quais será atribuído o ônus. In casu, R$ 561.789,36 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais, e trinta e seis centavos) e R$ 1.068.739,12 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos). 2. Somente será suportado pelo Réu, individualmente, o valor correspondente à parte que lhe couber, após procedido o rateio do total da indisponibilidade de bens.
3. A quebra do sigilo bancário e fiscal consubstanciada como direito humano fundamental do cidadão à inviolabilidade do sigilo de dados (CF, art. 5 º, inciso XII) e à preservação da intimidade e da vida privada (CF, art. 5 º, inciso X) não é oponível, em razão da supremacia do interesse público, se restar devidamente comprovado que os indícios de ato de improbidade cometido pela Agravante que se mostram suficientes para manter a quebra do sigilo bancário e fiscal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (TJ-AL 0005064-43.2012.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2013)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:
¿Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva dom patrimônio do letgitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA). Ressalta-se que a primeira seção consolidou o referido entendimento no julgamento do Resp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos

repetitivos (art. 543-C do CPC/73), cujo acórdão ficou assim ementado:¿

Com efeito, em análise dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo
a quo
.

Desta forma, entendo que as razões trazidas pelos agravantes não são capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Na espécie, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas cautelares aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Lourival Rocha Teixeira
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

1
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

8